Tribunal: TJES
Processo: 5024985-71.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024985-71.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZIA ELISIANE SILVA DE OLIVEIRA CRUZ
RECORRIDO: CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5024985-71.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LUZIA ELISIANE SILVA DE OLIVEIRA CRUZ
RECORRIDO
: CORPOREOS - SERVICOS TERAPÊUTICOS S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS DE ESTÉTICA. QUEIMADURAS CAUSADAS POR DEPILAÇÃO A LASER. DANO MORAL E MATERIAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória ajuizada em face de clínica de estética, objetivando a restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em razão de queimaduras e manchas decorrentes de procedimento de depilação a laser.

2. Sentença de origem que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao entender pela incompetência do Juizado Especial Cível, sob a razão central de que a causa exigia a produção de prova pericial, caracterizando-se, assim, como de maior complexidade.

3. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença, sustentando a suficiência das provas documentais e a desnecessidade de perícia técnica para comprovação do nexo causal entre o procedimento estético e as queimaduras sofridas, com o consequente julgamento dos pedidos contidos na inicial. Contrarrazões pela manutenção do ato sentencial ou, em caso de reforma, pelo arbitramento de danos morais em seu patamar mínimo.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a necessidade de produção de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda; (ii) saber se restou caracterizada a responsabilidade civil da ré pelos danos causados à autora em razão das queimaduras decorrentes do procedimento estético.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença de extinção baseou-se na presunção de complexidade, sob o argumento de que a controvérsia exigiria prova pericial, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais, conforme disposto no art. 51, II da Lei 9.099/95. Contudo, o conjunto probatório produzido nos autos, incluindo laudo médico, fotos e vídeos das lesões, além de conversas por aplicativo de mensagens entre as partes, demonstram a suficiência dos elementos probantes para o enfrentamento do mérito, dispensando, assim, a produção de perícia.

6. Diante disso, tem-se que a sentença de extinção anômala merece ser anulada e, levando em consideração que o feito encontra-se apto para julgamento a partir das provas constantes nos autos, passa-se a fazê-lo com base na Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

7. A análise das provas revela de forma inequívoca que a autora sofreu queimaduras após o procedimento de depilação a laser, o que configura a falha na prestação do serviço. O laudo médico, com efeito, atesta as lesões dermatológicas, enquanto que as fotos e os vídeos corroboram a versão dos fatos apresentada pela autora.

8. Além disso, as conversas entre autora e ré demonstram a busca da autora por orientações junto à clínica, que, todavia, apresentou uma resposta insatisfatória, limitando-se a recomendar o uso de pomadas sem apresentar solução eficaz para os danos causados. O nexo causal entre o procedimento e as lesões está evidenciado, o que impõe à ré a responsabilidade pelos danos.

9. A ré assumiu uma obrigação de resultado ao ofertar o serviço estético, o que reforça a sua responsabilidade pelo insucesso do procedimento. Ademais, a responsabilidade civil da ré, configurada pela falha na prestação do serviço, é objetiva, conforme o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e impõe o dever de reparar os danos causados.

10. Por todos os motivos descritos, condena-se a ré a restituir à autora todo o valor pago pelo procedimento (R$ 2.406,75), bem como a repará-la pelos danos extrapatrimoniais suportados. No tocante aos critérios de fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV.
DISPOSITIVO
11.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de anular a sentença e, no mérito,
CONDENAR
a parte ré a restituir à autora o valor de R$ 2.406,75 (dois mil, quatrocentos e seis reais e setenta e cinco centavos) pelos danos materiais, com correção monetária e juros a partir do desembolso, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento.

12.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois as autoras sagraram-se vencedoras na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

Dispositivos relevantes citados:

- Lei 9.099/95, art. 51, II.

- Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)